Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-56.2018.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
r no 1.256/2015. Extensão aos inativos. Admissibilidade em relação aos servidores que tiverem direito à paridade. Vantagem de caráter geral. Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10 do TJSP). Procedência da ação mantida. Recurso parcialmente provido a fim de adequar as taxas de correção monetária e de juros de mora a serem aplicadas.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003652-56.2018.8.26.0073; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/06/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:
Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Lei Complementar no 1.256/2015. Extensão aos inativos. Admissibilidade em relação aos servidores que tiverem direito à paridade. Vantagem de caráter geral. Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10 do TJSP). Procedência da ação mantida. Recurso parcialmente provido a fim de adequar as taxas de correção

Ementa:
Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Lei Complementar no 1.256/2015. Extensão aos inativos. Admissibilidade em relação aos servidores que tiverem direito à paridade. Vantagem de caráter geral. Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10 do TJSP). Procedência da ação mantida. Recurso parcialmente provido a fim de adequar as taxas de correção monetária e de juros de mora a serem aplicadas.